Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. Quando não for cumprida a ordem que determina emenda à petição inicial ou a sua resposta não atende por inteiro o chamamento judicial, correta é a sentença que, indeferindo a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, da mesma lei processual civil.

2. Recurso conhecido e desprovido.